Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700465-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS LEVI COSTA BARBOSA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS LEVI COSTA BARBOSA, em face de decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0700190-94.2021.8.07.0007, ajuizada contra UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID80875344/0700190-94): “A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Inicialmente, destaco que o autor comprova a aprovação em vestibular e a recusa do pedido para adiantamento de conclusão do ensino médio. Tenho que a exigência normativa prevista no art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996, como entabulado pela jurisprudência do E. TJDFT, deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Destarte, eventual vedação de conclusão do ensino médio, quando o menor comprova aptidão e maturidade suficientes para o ingresso em novel etapa de sua formação, deve ser tida por ilegítima. Não fosse assim, estaria o ordenamento jurídico desestimulando o mérito daquele que, competindo com seus pares, demonstrou maior capacidade intelectual, mesmo em face daqueles que contam com mais idade e, portanto, com mais tempo de vida para se preparar para rito de passagem tão importante na vida acadêmica. Entretanto, o autor não comprova a probabilidade de seu direito quanto à aptidão exigida para a próxima etapa de sua respectiva formação acadêmica. Isto porque, o autor está apenas iniciando o 3o ano do Ensino Médio, não tendo cursado sequer o primeiro bimestre desta etapa. Assim, não se mostra razoável a substituição integral do 3o ano do Ensino Médio pelo curso supletivo requerido na inicial. Nesse sentido: ‘DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. Agravo conhecido e não provido.’ (Acórdão n.1026449, 07005750520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a ausência de sólidas perspectivas quanto a maturidade do autor acaba por esvaziar a probabilidade de suas alegações no tocante ao ingresso antecipado no ensino superior. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória requerida na inicial.” – g.n. Em seu recurso, o agravante narra que foi aprovado no vestibular 2021/1 da Universidade de Rio Verde - UniRV, para o curso de agronomia. Informa que a data para efetivação da matrícula se encerra no dia 02/02/2021, com início das aulas marcado para 08/02/2021. Esclarece que já é maior de 18 anos e que está cursando o 3o ano do ensino médio. Relata que procurou o agravado para efetivar sua matrícula no curso de avanço do ensino médio (EJA), o que, porém, lhe foi negado sob a alegação de não cumprimento do prazo mínimo de 6 meses de matrícula para conclusão do ensino supletivo. Argumenta que deve prevalecer o art. 38 da Lei no 9.394/96, que não estipula tal exigência para o fim ora perseguido. Com isto, pretende a antecipação da tutela recursal, para determinar à instituição agravada que o matricule no curso supletivo do ensino médio, aplicando imediatamente as respectivas provas e, em caso de aprovação, que seja expedido o competente certificado de conclusão do ensino médio. Requer, no mérito, a confirmação da liminar (ID22495882). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID22495883). Além disso, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. A regra que exige o período mínimo de 6 meses para a conclusão do ensino supletivo deve ser avaliada à luz do caso concreto. Na hipótese, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual e a maturidade do recorrente para o ingresso no ensino superior, eis que já completou 18 anos (ID80679622/0700190-94) e foi aprovado em vestibular (ID80679625/0700190-94). Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXIGÊNGIA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA NO CURSO. DESCABIMENTO. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. MAIOR DE 18 (DEZOITO ANOS). TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/1996 estabelece os requisitos necessários para efetivação do exame supletivo e conclusão do ensino fundamental e médio, todavia, referida norma apenas indica a exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para realização da matrícula no referido curso, de modo que não se mostra razoável a exigência infralegal de submissão a período mínimo de curso como condição para o pretendido ‘avanço escolar’. 3. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07143805420198070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 21/01/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MAIOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. A aprovação em vestibular para curso superior demonstra o amadurecimento intelectual necessário à conclusão do ensino médio e à matrícula na faculdade, não sendo razoável ter-se como empecilho a exigência imposta pela resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal que institui prazo mínimo de seis meses para cada ano do ensino médio como condição para a realização das provas finais do supletivo, máxime diante da garantia preconizada no art. 208, inciso V, da Constituição Federal.” (2a Turma Cível, 07131844920198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 02/10/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente em determinar que a instituição de ensino agravada antecipasse as provas de curso supletivo para aluno maior de dezoito anos, aprovado no vestibular. 2. Atendido o requisito constitucional de aprovação no vestibular, e tendo o aluno 18 anos completos, não pode prevalecer a exigência infralegal, de submissão à frequência mínima de curso como condição para obter o ‘avanço’ escolar, por ferir o princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07013513420198070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 25/07/2019). Evidencia-se, portanto, a probabilidade jurídica da tese recursal. Também está manifesto o perigo na demora, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula no curso superior até o início de fevereiro de 2021 (ID80679627/0700190-94). DEFIRO o pedido liminar para determinar que o recorrido efetue a matrícula do agravante e lhe aplique s provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, se aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator